Tribunal: STF
Processo: ARE 1480179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. A egrégia Turma explicitou, no tocante ao pleito de equiparação salarial, que “não ficaram registradas quais disciplinas eram lecionadas pela Autora e paradigmas, bem como a existência de diferente grau de complexidade das matérias, o que permitiria reconhecer a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado”. Sob essa perspectiva o alegado fato impeditivo encontra óbice na Súmula n.º 126 do TST, que, portanto, não restou contrariada. Além disso, quanto à igualdade de produtividade e perfeição técnica, a Turma asseverou que, consoante o Tribunal Regional, tanto a autora quanto o paradigma desempenhavam exatamente as mesmas atribuições, com igual produtividade e idêntica perfeição técnica. Também não se constata, no ponto, obstáculo da Súmula n.º 126 desta Corte. Não se constata a contrariedade indicada à Súmula n.º 6, III, VIII e X, do TST. A egrégia Turma, ao corroborar o entendimento de que a Reclamante faz jus às diferenças decorrentes de equiparação salarial por exercer “exatamente as mesmas atribuições” que o paradigma, dirimiu a controvérsia em sintonia com a Súmula nº 6, III, do TST. Com relação ao item VIII da Súmula em apreço, remanesce igualmente incólume, na medida em que o ônus da prova fora corretamente distribuído entre as partes. Não se configura, ainda, a contrariedade apontada à Súmula n.º 6, X, do TST, porquanto a reclamante e o paradigma, como visto, trabalhavam na mesma localidade, apenas cuidavam de sucursais diferentes. Os arestos transcritos, por sua vez, não caracterizam a divergência jurisprudencial pretendida. O 1.º aresto assevera que a disparidade decorrente de condições de natureza personalíssima incorporadas ao patrimônio jurídico do empregado não rende ensejo à equiparação salarial. O 2.º aresto, por sua vez, trata de hipótese em que se discute a equiparação salarial em cadeia. Incide, pois, por não partirem os arestos das mesmas premissas fáticas, o óbice da Súmula n.º 296, I, do TST. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, “caput"; 5º, incisos II, X, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso XXVI; 60, §4º, inciso III; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL – REQUISITOS



    O Regional, ao analisar os requisitos para a configuração da equiparação salarial, assim dispôs:



    “O artigo 461 e parágrafos da CLT preveem quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que o empregado tenha direito à equiparação salarial.



    Desse modo, a identidade de função, de empregador, de localidade e de simultaneidade no exercício de função idêntica são fatos constitutivos do direito do Reclamante, cabendo a este a prova dos mesmos, por força do disposto nos artigos 818 da CLT c/c 333, I, do CPC.



    Ao reclamado, por sua vez, incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Reclamante (artigo 333, II, do CPC e item VIII da Súmula n. 06 do C. TST), que no pleito por equiparação salarial são: diferença de perfeição técnica e produtividade, diferença de tempo de serviço superior a 2 (dois) anos, existência de quadro de carreira e paradigma investido na função em decorrência de readaptação previdenciária (4.º do artigo 461 da CLT).



    Os fatos constitutivos, a cargo do Reclamante, encontram-se todos provados.



    Isso porque restou incontroverso que os paradigmas são todos professores e que exerceram a função simultaneamente com a autora.



    Logo, forçoso concluir que reclamante e paradigma laboraram na mesma função (professor), na mesma localidade e instituição de ensino (UNIVALE de Governador Valadares) e no mesmo período que a autora.



    Por sua vez, a Reclamada não produziu qualquer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Reclamante (artigo 333, II, do CPC e item VIII da Súmula n. 06 do C. TST), já que se limitou a alegar que os professores não atuavam no mesmo ramo de ensino, inexistindo igualdade de função.



    A análise do conjunto probatório dos autos, demonstra que tanto a Reclamante, como os paradigmas são professores universitários, desenvolvendo atividades de ensino, estudos, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.



    Entendo que em se tratando de professores, mesmo que lecionem disciplinas distintas, há identidade de função, ao contrário do que alega a Reclamada. Assim, o fato, por si só, não constitui óbice ao deferimento da equiparação salarial, tendo em vista que todos possuem o título de ‘mestre’.



    [...]



    INTERVALO ENTREJORNADAS



    Por fim, em relação ao intervalo entrejornadas, o Juízo a quo assim dispôs:



    “A não observância do intervalo entre duas jornadas, a que alude o art. 66 da CLT, acarreta os mesmos efeitos que o § 4.º do art. 71 da CLT atribui ao desrespeito do intervalo intrajornada, passando o empregado a ter direito a horas extras pela subtração de parte do tempo destinado aos intervalos intra e interjornadas. Isso porque a finalidade destes institutos é propiciar a manutenção da saúde do trabalhador, tendo o objetivo de proporcionar a sua integração social, com a família e a comunidade. Assim, da mesma forma que o intervalo destinado à refeição e descanso, o empregado que trabalha sem usufruir do período mínimo de onze horas entre jornadas é duplamente prejudicado, porquanto trabalha em jornada superior à devida sem poder usufruir do descanso mínimo necessário para recompor suas energias.



    Dessa forma, o descumprimento do intervalo interjornadas garante ao obreiro o recebimento de horas extras, conclusão que encontra respaldo no art. 66 da CLT, não se cogitando de simples infração administrativa. Esse entendimento está pacificado na Orientação Jurisprudencial n.º 355 da SDI-1 do TST: (...).



    Lado outro, os artigos 317 a 324 da CLT, que tratam das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho dos professores, em nenhum momento excluem o direito à fruição do intervalo interjornadas de 11 horas, previsto no artigo 66 da CLT, que, por sua vez, trata de norma de tutela geral, abrangendo todos os profissionais regidos por normas especiais, não fazendo qualquer exceção quanto aos professores.



    A reclamante, na inicial, alegou que ministrava aulas nos cursos de Farmácia, Nutrição, Agronomia, Engenharia de Produção e Engenharia Civil e Ambiental, oferecidos na Reclamada nos períodos matutino, vespertino e noturno, com anotações dos horários nos respectivos cartões. Por sua vez, o pedido quanto ao intervalo interjornada foi feito quanto ao período específico de 01/12/2010 à 30/08/2012, quando a autora também coordenou o curso de Gestão Ambiental.



    Sendo assim, competia à reclamada carrear aos autos os registros de ponto de todo período contratual, visando demonstrar a efetiva duração da jornada obreira, o que não logrou fazer. Ao revés juntou aos autos apenas os cartões de ponto referentes aos cursos de engenharia civil e Ambiental, e ainda assim não em sua totalidade (a fls. 331/808).



    Portanto, agiu com inegável acerto o sentenciante ao deferir o pagamento das horas extras intervalares, no período de 01/12/2010 à 30/08/2012, considerando a jornada informada na inicial, 08h às 22:30hs.



    Lado outro, importante destacar que os cartões de ponto carreados pela Reclamada, contradizem a sua tese, no sentido de que a carga horária da Reclamante era cumprida de 07 às 12:00hs e das 14:00 às 17:00hs. Isso porque verifica-se registro de labor em períodos noturnos das 18:48 às 22:20hs, como por exemplo nos cartões a fls. 828, 829, 856.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente